Tribunal: TJMT
Processo: 1019030-21.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019030-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (AGRAVADO), JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES - CPF: 692.551.051-91 (ADVOGADO), ASSUMPCAO CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 15.345.895/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SITUAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AO DISPOSTO NO ARTIGO 4º, DA LEI Nº. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento do artigo 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.

“Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. (TJMT, N.U 1009040-06.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-8-2023, DJE de 19-8-2023, sem destaques no original).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em
Ação de Cobrança
n. 1043594-72.2022.8.11.0041, manejada em desfavor de
MILTON ALVES DAMACENO,
que determinou o recolhimento de custas iniciais.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se destina à cobrança “da sua verba alimentar de honorários advocatícios”. Pontua ter requestado a isenção do recolhimento de emolumentos, despesas e custas processuais, nos termos do art. 3º, V da Lei Estadual nº 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual nº 11.077/2020.

Relata que distribuído o feito, o r. Juízo entendeu pela incidência de isenção, mas em preliminar de contestação o Agravado impugnou a gratuidade da justiça.

Destaca que a decisão agravada consignou que não houve o deferimento de benesse, mas a aplicação de isenção de pagamento, contudo, o novo presidente do feito decidiu “negar a isenção do pagamento das custas processuais, determinando o seu recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias”, revogando-a de ofício.

Assevera que o valor das custas de distribuição da ação perfaz a quantia de R$ 11.057,98. Sustenta que “ao assim agir, passou por cima da antiga decisão que já havia anteriormente concedido isenção das custas processuais no feito – a qual inclusive fez coisa julgada – para de ofício prolatar nova decisão negando isenção das custas processuais no feito.”

Salienta que o Magistrado
a quo
deveria se ater aos limites do pedido da parte Ré ora Agravada, conforme estabelece o art. 141, do CPC, que “veda ao magistrado conhecer de questões de iniciativa das partes, por ela não suscitadas”.

Defende que a decisão foi proferida de forma
extra petita
, sendo o Agravante tomado por surpresa com o
decisum
que revogou a decisão anterior “que havia concedido a isenção do pagamento das custas processuais e agora uma indevida reviravolta, determinou o recolhimento das custas processuais”.

Argumenta que ao alterar a decisão que havia concedido a isenção das custas, nos termos da legislação em comento, decidiu pela sua inconstitucionalidade. Destaca que por ser a Lei Estadual nº 11.077/2020 ser de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, portanto, “não ser de origem parlamentar e sim de origem do poder judiciário, não se aplica o fundamento adotado da ADI nº 6895.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
, “a fim de conceder a isenção do recolhimento de emolumentos, despesas e custas processuais na ação movida.”

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 179585653.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que revogou a isenção de custas concedida e
determinou o recolhimento de custas iniciais, ao argumentando a impossibilidade de revogação da isenção das custas, devido à coisa julgada; que a decisão foi proferida de forma
extra petita
; bem como que a motivação para inconstitucionalidade para discutida presente na ADI nº 6895 não se aplica a legislação estadual.

O feito na origem se refere à ação de cobrança referente à honorários, em que foi concedida a isenção de custas prevista no art. 3º, V da Lei Estadual nº 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual nº 11.077/2020. Em sede de contestação/reconvenção o Agravado questionou a isenção concedida, entendo o r. Juízo
a quo
pela incidência de isenção no processo na origem, com as seguintes considerações:

“(...) Passa-se, a análise das preliminares trazidas pelo requerido em sua contestação (ID 117532696), sendo que a primeira delas é a impugnação a gratuidade da justiça.

Inicialmente, consigna-se que não houve o deferimento de justiça gratuita neste processo. O que houve foi a isenção do pagamento das custas judiciais pela aplicação do Art. 3º, inciso V da Lei Estadual 7.603/2001.

Apesar do contido no despacho de ID 104569870, a isenção de que trata a Lei Estadual nº 11.077/2020 se referia especificamente à execução de honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso, uma vez que esta demanda se trata de procedimento comum.

Não bastasse, a isenção de custas foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6859 / RS, onde restou reconhecido que “é inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.

Assim, não há que se falar em isenção neste processo.

Ante o exposto, a REJEIÇÃO da preliminar é a medida que se impõe, haja vista que sequer houve deferimento de justiça gratuita neste processo, contudo, faz-se necessária a intimação do autor para recolhimento das custas. (...) (ID. 179004151 - Pág. 185/186).

Inicialmente, necessário destacar que a decisão agravada não foi proferida de forma
extra petita,
uma vez que, em que pese tenha nominado em sua defesa o capítulo defensivo como “da impugnação à gratuidade da justiça”, o Agravado discorre claramente acerca da isenção de custas processuais do art. 3º, inc. V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual nº 11.077/2020, apontando não se tratar o feito de ação de execução, pontuando ainda a ausência de demonstração impossibilidade de pagamento de custas.

Antes de adentrar na inconstitucionalidade apontada no
decisum
recorrido e rebatida pelo Agravante, imperioso abordar questão alegada na contestação e apreciada pela decisão agravada. O primeiro ponto destacado pelo Juízo
a quo
, para não incidência de isenção prevista no art. 3º, inc. V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual nº 11.077/2020, reside no fato de a ação na origem se referir à ação de cobrança, enquanto o mencionado dispositivo se refere, especificamente, à isenção na execução de honorários advocatícios, não sendo possível estender a isenção a demais casos não previstos em lei.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – LIDE QUE VERSA SOBRE PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO APÓS RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – ISENÇÃO PREVISTA SOMENTE EM AÇÕES DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2.
Não se aplica a isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001
,
uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração
após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, como é o caso dos autos. (TJ-MT 10167233120228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO SINGULAR – SITUAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AO DISPOSTO NO ARTIGO 4º, DA LEI Nº. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3º, DA LEI ESTADUAL Nº. 7.603/2001 – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS À LUZ DO ARTIGO 98 DO CPC, DA SÚMULA N. 481 DO STJ, BEM COMO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTIGO 5º, LXXIV) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

“Com o advento do artigo 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários.
Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no artigo 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. (N.U 1000404-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”. (N.U 1005605-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (g.n.)

Ainda no que tange o
decisum
, que consignou que a isenção de custas foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6859/RS, importa ressaltar que a mencionada ADI abordou para além o vício de iniciativa, que nos casos da lei estadual gaúcha e mato grossense se diferem, apontou a violação à igualdade tributária, bem como destacou que
a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário, o que não ocorreu em ambas as leis estaduais.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. (TJMT, N.U 1009040-06.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-8-2023, DJE de 19-8-2023, sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO – ISENÇÃO DE CUSTAS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 4º DA LEI ESTADUAL 11.077/2020 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA – JULGADO DO STF (ADI 6.859) – RECURSO NÃO PROVIDO.

“É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. (STF, ADI 6.859). (N.U 1022644-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima, no qual o i. Relator esclarece as razões para sua mudança de posição acerca do tema em comento:

“(..) Na monocrática de 30-9-2023 revi o meu posicionamento a respeito da constitucionalidade do art. 4º da Lei Estadual 11.077/2020 para aderir ao entendimento do STF firmado na ADI 6.859 em 22-2-2023, de que “
é inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
”.

Esse julgado se enquadra perfeitamente à Lei 11.077/2020, invocada pelos agravantes. Ademais, o ministro Luís Roberto Barroso ressaltou que é reservado aos órgãos superiores do Poder Judiciário dispor sobre as isenções das taxas processuais.

Os próprios agravantes indiretamente admitem nas razões recursais a inconstitucionalidade do referido dispositivo ao afirmarem que sua atual redação é de notória iniciativa parlamentar.

E mais, o privilégio concedido aos advogados não tem excepcional amparo na legislação, por isso foi apontado pelo STF como ofensivo ao princípio da isonomia tributária.

Os honorários advocatícios têm natureza alimentar (art. 85, §14, do CPC), assim como as verbas similares recebidas por outras categorias profissionais. (...)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024